Tribunal: TJSP
Processo: 1048256-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Procedência parcial para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00, corrigido do arbitramento mais juros legais de mora a partir do evento danoso – Pleito recursal do autor para que os juros moratórios

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Procedência parcial para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00, corrigido do arbitramento mais juros legais de mora a partir do evento danoso – Pleito recursal do autor para que os juros moratórios fluam a partir do evento danoso – Ausência de interesse recursal – Recurso do autor não conhecido em parte.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que, segundo aduz, o autor não contraiu – Origem da dívida não demonstrada – Casa bancária que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, II, do CPC – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem – Honorários advocatícios elevados de 10% para 15% do valor da condenação – Recurso do réu improvido e recurso do autor provido em parte.